Tribunal: TJMT
Processo: 1002366-12.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002366-12.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVANTE), FREDERICO WAGNER FRANCA TANNURE FILHO - CPF: 854.927.601-49 (AGRAVADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAI nº 1002366-12.2023.8.11.0000

AGRAVANTE
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

AGRAVADA
: FREDERICO WAGNER FRANCA TANNURE FILHO

E M E N T A

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FRAUDE À EXECUÇÃO –
HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 792, IV, CPC/15

-

SÚMULA 375 DO STJ -

NECESSIDADE DE AVERBAÇÃO EM REGISTRO PÚBLICO DA EXECUÇÃO PENDENTE OU PENHORA –
RECURSO REPETITIVO
-

COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DE TERCEIRO – ÔNUS DA PROVA DO CREDOR DE QUE O TERCEIRO ADQUIRENTE TINHA CONHECIMENTO DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA - FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADA – DECISÃO MANTIDA

- RECURSO DESPROVIDO.

Embora o artigo 792, IV, prescreva que a
alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência, certo é que o
reconhecimento de fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, conforme Súmula n. 375/STJ.

Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, conforme dispõe o
recurso repetitivo
, extraído do
REsp 956.943/PR –
TEMA 243
.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
em face da decisão interlocutória que nos autos da
Execução de Título Extrajudicial nº 0004809-66.2005.8.11.0037 – Código 36836
-, ajuizada contra
FREDERICO WAGNER FRANCA TANNURE FILHO
, ora agravado,
indeferiu
o pedido de reconhecimento de fraude à execução.

Informa a agravante que o agravado é agropecuarista e, devido a sua inadimplência a cédulas de crédito rurais a que se obrigou a pagar e que foram resguardadas pela agravante por apólices de seguro, operou-se a sub-rogação por força do pagamento de indenização securitária, onde a agravante passou a ser sua credora em soma que hoje ultrapassa R$ 7 (sete) milhões de reais.

Pontua que o presente feito executivo foi proposto em 2005, consequente, a cautelar de arresto foi distribuída primeiramente, e que, ainda hoje, tramita junto à vara de origem sob número 0003527-90.2005.8.11.0037, e na qual a exequente persiste em medidas constritivas, conforme se verifica por intermédio de sua última manifestação protocolada.

Ocorre que o agravado é devedor contumaz, apresentando dezenas de processos judiciais, conforme se depreende de simples pesquisa via PJE/MT.

Assevera ainda a agravante vem se esmerando na constrição de todo e qualquer bem que possa satisfazer o crédito exequendo, tendo logrado, na cautelar, a penhora de 5 (cinco) imóveis de propriedade do executado, contudo, como se verifica de suas respectivas matrículas imobiliárias (docs. 08 a 12), a exequente concorrerá com outros credores na alienação judicial que será instituída tendo os referidos imóveis por objeto, eis que o executado, ao longo do tempo, foi voluntariamente se endividando, e dando tais bens em garantia, tanto que esta E. Corte já deliberou pela penhorabilidade de tais bens, conforme julgamento ocorrido em sede de Agravo de Instrumento 1008522-84.2021.8.11.0000.

Enfatiza também que após a adoção de várias medidas constritivas possíveis, a exequente logrou identificar um bem alienado pelo agravado durante o feito executivo, mediante pesquisa via SIGEF – SISTEMA DE GESTÃO FUNDIÁRIA (doc. 14). Tratava-se de uma área rural de
302 hectares
situada em Poxoréo-MT, e assentada sob
matrícula número 9.573
junto ao respectivo serviço cartorário da região (doc. 15).

No mais, declara que o INCRA deferiu o pedido de regularização fundiária (doc. 16), o que resultou na averbação e consequente novo registro imobiliário da propriedade (doc. 17). Posteriormente, o agravado VENDEU a propriedade ao Sr. RUDIMAR ZELENSKI e esposa em data de
21/01/2020
, conforme cópia da averbação contida na referida matrícula já regularizada, ou seja, burlando o processo de execução e lesando a agravante, assim como a seus outros credores.

Afirma que o agravado e esposa negociaram a referida propriedade pelo valor de
R$1.740.000,00 (um milhão, setecentos e quarenta mil reais)
, o que constitui em evidente indício de
FRAUDE À EXECUÇÃO
.

Concluindo, teceu longas considerações sobre a matéria, bem como ponderou que resta mais que evidente que o agravado se encontrava em condições de insolvência por ocasião da venda da referida propriedade.

Por fim, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, de modo que a decisão seja reformada.

O presente recurso foi recebido no seu natural efeito devolutivo no
ID nº 158144179
.

As contrarrazões vieram no
ID nº 160644668
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Para melhor compreensão, transcrevo um fragmento do
decisum
singular da Juíza de Direito Myrian Pavan Schenkel:

"(...) Analisando os autos, verifico que o exequente pugna pelo reconhecimento de fraude à execução, a fim de tornar ineficaz a venda ocorrida aos terceiros RUDIMAR ZELENSKI e VERA BENTA RODRIGUES DE PAULA ZELENSKI.

Em sua defesa, o executado alega a inadequação da via eleita, vez que o exequente deveria distribuir ação autônoma, qual seja, Ação Revocatória ou Pauliana.

Todavia, a fraude à execução pode ser alegada nos próprios autos de execução, mediante simples requerimento da parte ou nos embargos de terceiro, não sendo necessária a propositura de Ação Pauliana ou revocatória como na fraude contra credores.

“A fraude à execução é manobra do devedor que causa dano não apenas ao credor (como na fraude pauliana), mas também à atividade jurisdicional executiva. Trata-se de instituto tipicamente processual.” (Curso de direito processual civil: execução. 9 ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2019. p. 394).

Para que ocorra a fraude é necessário o ajuizamento da execução e que tenha ocorrido a citação do devedor, ou mesmo, algum ato de averbação da execução nos registros públicos, consoante dispõe o artigo 828, §4º, do CPC. Vejamos:

Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.

§ 4º Presume-se em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação.

Ainda, a Súmula nº 375, do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que “o reconhecimento da fraude à execução depende de registro de penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.

No caso dos autos, apesar de comprovar a alienação do imóvel em questão, observo que não há registro de penhora sobre o bem, conforme certidões apresentadas pela parte exequente.

Além disso, não restou demonstrada a má-fé por parte dos adquirentes, de modo que não resta configurada a fraude à execução.

Destarte, entendo que a simples alienação de bem durante o curso da ação não é suficiente para evidenciar má-fé do executado ou adquirente, sendo necessário que se prove, o que não restou demonstrado.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 792, I A V, CPC/15. NECESSIDADE DE AVERBAÇÃO EM REGISTRO PÚBLICO DA EXECUÇÃO PENDENTE. SIMPLES NOTIFICAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA QUE NÃO CONFIGURA A FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL À ÉPOCA DE SUA DOAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DE TERCEIRO. SÚMULA 375, STJ. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADA. PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 18ª C. Cível - 0063288-37.2019.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Juiz Carlos Henrique Licheski Klein - J. 21.12.2020) (TJ-PR - AI: 00632883720198160000 PR 0063288-37.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juiz Carlos Henrique Licheski Klein, Data de Julgamento: 21/12/2020, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/12/2020)

Dessa forma, ante a ausência de provas que configure fraude à execução, indefiro o pedido de id nº 93345692.

Intimem-se.

Sem prejuízo, manifeste-se a parte exequente sobre o interesse na manutenção da restrição inserida sobre o veículo GM/CHEVROLET D20 CUSTON, ano/modelo 1991/1991, cor vermelha, placa BIQ7579, RENAVAM 00411905082, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como requerer o entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito
”.

Conforme se denota, a douta juíza singular entende que, apesar de comprovada a alienação do imóvel em questão, não há registro de penhora sobre o imóvel, bem como não restou demonstrada a má-fé por parte dos adquirentes, de modo que não resta configurada a fraude à execução.

Ainda, afirmou que a simples alienação de bem durante o curso da ação não é suficiente para evidenciar má-fé do executado ou adquirente, sendo necessário que se prove, o que não restou demonstrado.

Pois bem.

Analisando na origem os autos principais, denota-se que o executado
FREDERICO WARNER FRANÇA TANNURE FILHO
, foi regularmente citado em
19/01/2006
, nomeando à penhora uma
área de terras de 2.462,00 hectares
, no local denominado Lote Mogno, Gleba II ou Pau Brasil, no município de Aripuanã-MT (
ID nº 44423278 dos autos principais
), não sendo aceita pela exequente.

Posteriormente, várias foram as tentativas de penhora de bem em nome do executado, sem sucesso, exceto o bloqueio de ativos financeiros via BACENJUD, em
28/06/2016
, no valor de
R$6.366,40 (seis mil, trezentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos)
, conforme
ID nº 44423278 dos autos principais
).

Após a realização do bloqueio acima mencionado, novamente foram realizadas novas diligências na busca de bens, todavia, sem sucesso, tendo a exequente solicitado a suspensão da execução pelo prazo de um (1) ano, o que foi deferida, em
14/10/2019
, conforme no
ID nº 44423278 dos autos principais
.

Decorrido o prazo, os autos tiveram normal andamento, tendo a exequente apresentado o cálculo da dívida atualizada, importando em
R$5.044.976,47 (cinco milhões, quarenta e quatro mil, novecentos e setenta e seis reais e quarenta e sete centavos)
.

Adiante, foi deferida a penhora do imóvel
matriculado sob nº 28.493
do 6º Cartório de Registro de imóvel de Cuiabá-MT.

O termo de penhora foi lavrado no
ID nº 71659517 dos autos principais,
e posteriormente averbado às margens da matrícula
AV-07 – M-980
(
ID nº83001750 – autos principais
), referente ao imóvel de
2.462 hectares
.

Na busca de mais bens para garantir a execução, a exequente identificou a existência do imóvel “FAZENDA FURNINHA III”, sito no município de Poxoréo/MT, registrado no respectivo serviço cartorário originalmente sob matrícula número 9573.

Após a regularização fundiária, o executado o vendeu em
21/01/2020
para
RUDIMAR ZELENSKI e sua mulher VERA BENTA RODRIGUES DE PAULA ZELENSKI
, pelo valor de
R$1.740.000,00 (um milhão e setecentos e quarenta mil reais),
incorrendo, no entender da exequente, em fraude à execução.

Diante da alegada fraude à execução, a exequente requereu ao juízo que fosse reconhecida e decretada a fraude à execução, tornando ineficaz a venda ocorrida em face da exequente e autorizada a constrição do referido bem registrado na matrícula 11.736 do Serviço Registrador de Poxoréo/MT, todavia, o pedido foi
indeferido
pelo juízo nos termos acima delineados, dando azo ao presente recurso.

Não é de se olvidar que a fraude à execução não se presume, dependendo de fatos objetivos para que seja reconhecida, de modo a produzir efeitos bastante relevantes na esfera jurídica e patrimonial, não apenas do fraudador, quanto de terceiros.

É certo também que a fraude é uma das condutas mais gravosas, vez que lesa direitos do credor e relega à inutilidade a prestação jurisdicional.

O nosso ordenamento jurídico sempre prescreveu a identificação dos elementos objetivos capazes de suscitar a ocorrência da fraude, sendo no caso aplicável em tese o disposto no
artigo 792, IV, do CPC/15
:

“Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

(...)

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;”

No caso em comento, o devedor tinha pleno conhecimento da execução quando alienou o bem, inclusive são mais de 16 anos que o exequente busca bens para penhorar, sem êxito.

Todavia, para a caracterização da fraude, os tribunais brasileiros, em geral, têm exigido que a penhora ou a existência da ação executiva, estejam averbadas junto ao registro do bem.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 375 com o seguinte enunciado:

“
Súmula nº 375
. “
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
.”

Na ausência de tal requisito, é imprescindível a demonstração cabal de que o terceiro adquiriu o bem imbuído de má-fé, por não se admitir uma presunção neste sentido.

Além disso, na ocasião do julgamento do
Recurso Especial Repetitivo nº 956.943/PR
, o STJ pacificou o entendimento no sentido de que, não sendo averbada a constrição judicial, é ônus do exequente comprovar que o terceiro tinha conhecimento da demanda que poderia levar o devedor à insolvência, ou do arresto, ou da penhora incidente sobre o bem. Confira:

"PROCESSO CIVIL.
RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC
.
FRAUDE DE EXECUÇÃO
. EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA N. 375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA.
PROVA. ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, § 4º, DO CPC
. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, § 3º, DO CPC. 1. Para fins do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 615-A do CPC. 1.2.
O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). 1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. 1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4º, do CPC
. 1.5. Conforme previsto no § 3º do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo. 2. Para a solução do caso concreto: 2.1. Aplicação da tese firmada. 2.2. Recurso especial provido para se anular o acórdão recorrido e a sentença e, consequentemente, determinar o prosseguimento do processo para a realização da instrução processual na forma requerida pelos recorrentes."
(STJ - REsp 956.943/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/2014, DJe 01/12/2014)

Portanto, não basta que o bem tenha sido alienado depois do ajuizamento da ação, sendo imprescindível o registro da penhora ou, ainda, a prova da má-fé do terceiro adquirente, cujo ônus é do credor e do qual não se desincumbiu.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023